Tribunal: TJPA
Processo: 0009120-97.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009120-97.2014.8.14.0006

APELANTE: MANOEL ELIRSON DE SOUSA

APELADO: GREEN BELEM COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009120-97.2014.8.14.0006

APELANTE: MANOEL ELIRSON DE SOUSA

APELADO: GREEN BELEM COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA, ACOLHIMENTO – DIGITALIZAÇÃO DO PROCESSO – INCONSISTÊNCIAS – PEÇAS ILEGÍVEIS – AUSÊNCIA DE MIGRAÇÃO PARA O SISTEMA PJE DE MÍDIA JUNTADA PELO AUTOR/APELANTE – PREJUÍZO – DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA RESTAURAÇÃO DAS PEÇAS FALTANTES.

1.

Preliminar: Nulidade da Sentença, Acolhida. Mídia tida pelo ora apelante como peça fundamental para o deslinde da demanda. Ausência de juntada a quando da migração para o sistema PJE. Prejuízo efetivamente comprovado.

2.

Preliminar acolhida, com a devida remessa dos
autos ao juízo de origem, a fim de que o mesmo proceda conforme necessário para a
restauração das peças faltantes
, em tudo observada a fundamentação acima expendida.
Demais questões meritórias prejudicadas, face o acolhimento da preliminar
É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

RECURSO DE APELAÇÃO,

tendo como apelante
MANOEL ELIRSON DE SOUSA
e apelado
GREEN BELEM COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0009120-97.2014.8.14.0006

APELANTE: MANOEL ELIRSON DE SOUSA

APELADO: GREEN BELEM COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Recurso de Apelação interposto por
MANOEL ELIRSON DE SOUSA
, em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
, ajuizada por si em face de
GREEN BELEM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
, julgou improcedente os pedidos autorais.

Consta das razões deduzias na inicial que o autor firmou, juntamente com a empresa requerida, contrato de compra e venda de um veículo, sendo informado após a formalização do pacto, em 11/03/2014, que o mesmo seria entregue após 15/30 dias, o que se concretizou apenas em 28/04/2014, ensejando prejuízos de ordem financeira ao requerente que trabalha como taxista, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O magistrado a quo deferiu os benefícios da gratuidade de justiça (ID 7964580).

O réu apresentou contestação (ID 7964584).

Fora realizada audiência (ID 7964587/ID 7964594/ID 7964613)

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 7964615), que julgou improcedente os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa, face o deferimento dos benefícios da gratuidade.

Inconformado,
MANOEL ELIRSON DE SOUSA
interpôs recurso de apelação (ID 7964616).

Sustenta a nulidade da sentença pela não migração para o sistema PJE da totalidade dos documentos probatórios, a exemplo da
gravação em que o vendedor reconhece os erros citados na inicial, assim como o atraso e suas consequências, salientando que já não mais possui a gravação juntada, posto que trata-se de uma ação do ano de 2014, e que a mesma teria sido mencionada na petição inicial como uma das provas fundamentais, requerendo, assim, que o processo retorne para que seja juntado a gravação mencionada ao norte, concluindo ao estado que se encontrava o conjunto probatório juntado pelo autor, resultando na correta convicção do juízo e consequentemente das instâncias superiores, nos recursos que sejam necessários.

No mérito, alega que
a sentença se baseou apenas no fato de que não houve atraso indenizável e que as peculiaridades da compra poderiam ter causado algum atraso na entrega, contudo não relevou diversos aspectos demonstrados nas provas acostadas, como o fato do veículo ser usado para trabalho e não para uso pessoal, diante da profissão de taxista do recorrente, assim como as provas, incluindo a gravação, comprovando que houve atraso injustificado, o próprio fato da recorrida ter assumido que sugeriu entregar um veículo que não foi o adquirido, do ano anterior, em prejuízo ao autor, buscando mitigar as consequências do atraso.

Ressalta que merece reforma o decisum de origem, que desconsiderou completamente as provas juntadas e principalmente de que o veículo era o “ganha pão” do autor, em completo desrespeito ao devido processo legal e ao Princípio da Legalidade.

Em contrarrazões (ID 7964620), o ora apelado pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

Coube-me, por distribuição julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos razão por que conheço do recurso, passando a proferir voto:

Prima facie
, passo a analisar a preliminar arguida pelo apelante.

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA

Alega o apelante que a sentença merece ser anulada, diante do erro a quando da
migração para o sistema PJE da totalidade dos documentos probatórios, a exemplo da
gravação em que o vendedor reconhece os equívocos citados na inicial, assim como o atraso e suas consequências.

Da análise dos autos, denota-se que efetivamente há várias falhas na digitalização, tornando incompleto o processo, senão vejamos:

Consta do ID 7964579, pág. 6, documento denominado: “Pen Drive com gravação na Green”, de sorte que, a quando da certidão de digitalização e conferência dos autos (ID 7964600), foram relatadas algumas ocorrências,
in verbis:

(...)

E na certidão de migração (ID 7964601):

CERTIDÃO DE MIGRAÇÃO

CERTIFICO
, conforme atribuições a mim conferidas, que os autos do
PROCESSO n° 0009120- 97.2014.814.0006
foram digitalizados pela
Central Regional de Digitalização e Virtualização do 1º Grau – RMB
e os arquivos digitais foram formatados, assinados, incluídos na plataforma de migração do LIBRA

e migrados para o sistema
PJE 1°Grau
.
CERTIFICO
, por fim,
a impossibilidade de juntada da mídia de fl. 23, em razão do nos depararmos com
erro persistente ao tentar converter o arquivo de áudio para o formato mp3
. (...) (grifo nosso).

A partir de então o processo somente foi movimentado por meio eletrônico.

Nessa senda, impende consignar que
há plausibilidade no alegado prejuízo experimento pelo ora apelante em razão das inconsistências acima relatadas, especialmente quanto a mídia que, segundo o mesmo, tratava de gravação em que o vendedor da empresa recorrida reconhecia os erros mencionados na inicial.

Ademais, pelo que se infere da sentença ora vergastada, parte da sua fundamentação para julgar improcedente o pedido constante da peça inaugural, teria sido pela não comprovação, por exemplo, da
fixação de prazo ou data

para a ocorrência, o que, por certo, também poderia ser esclarecido, caso estivesse presente a mídia supracitada.

Ratificando o entendimento acima, vejamos o precedente:

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS INCOMPLETA. princípios da cooperação, sanabilidade e primazia do julgamento de mérito. SENTENÇA ANULADA PARA REABRIR que o processo tenha curso. Descabe a extinção do processo em face da digitalização parcial de documentação anexa à petição inicial, sem exarar um simples despacho oportunizando à parte a digitalização. Violação aos princípios da cooperação (art. 6º do CPC), sanabilidade (art. 139, IX, do CPC) e primazia do julgamento de mérito.(TRF-4 - AC: 50009932420204047205 SC 5000993-24.2020.4.04.7205, Relator: PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 03/06/2020, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)

Nesse sentido, firmo entendimento, segundo o qual, o processo não pode seguir sem a devida reconstituição, haja vista que na digitalização fora suprimida mídia, que, segundo a parte interessada, ora apelante, seria imprescindível ao deslinde da questão, assim como também diante da certidão ID 7964600, onde relata a existência de páginas ilegíveis, o que poderia influenciar no julgamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
, com a devida remessa dos
autos a juízo de origem, a fim de que o mesmo proceda conforme necessário para a
restauração das peças faltantes
, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

Demais questões de mérito restam prejudicadas, face o acolhimento da presente questão preliminar.

É COMO VOTO.

Desa.
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatora

Belém, 30/03/2022